Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709156-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANDRÉIA RODRIGUES BRITO DE SÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Dano Moral. Preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo rejeitada: devida interposição para majoração do quantum da compensação. Desnecessária produção de nova prova pericial com fundamento na discordância das conclusões do perito. Responsabilidade objetiva do Estado por não dispensar tratamento adequado: não realização do exame de cardiotocografia. Perda de uma chance. Quantum compensatório majorado de R$ 45.000,00 para R$ 100.000,00, valor que melhor atende às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, ao argumento de que, não tendo havido qualquer deficiência na prestação do serviço de saúde, não é cabível sua responsabilização objetiva. Sem indicar afronta a qualquer preceito constitucional, pugna pelo reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 37, §6o, da CF. Isso porque, de acordo com a turma julgadora (ID 34322229 – Pág. 16), estão presentes “todos os elementos que moldam a responsabilidade civil, tendo em vista que a omissão quanto aos procedimentos compatíveis com o estado clínico da Autora e o desenvolvimento do seu parto acabou retirando a chance de evitar o óbito do feto”. E, mais adiante, arrematou no ID 34322229 – Pág. 17: “Insofismável, portanto, a existência da conduta negligente, do dano e do nexo de causalidade que testificam a responsabilidade civil do Réu pela compensação do dano moral sofrido pela Autora”. Portanto, compreensão diversa, tal como pretende o DF, demanda a reelaboração da moldura fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do STF. No tocante à tese de negativa de prestação jurisdicional, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015